Tribunal: STF
Processo: Pet 12271
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “(...) a declaração de extensão dos efeitos da decisão que consta na peça no 52, de modo que seja reconhecida a nulidade absoluta de todos os atos decisórios e persecutórios realizados contra os REQUERENTES no âmbito da Operação Integração desde o seu princípio, com destaque às ações penais no s 0600294-12.2021.6.16.0002 e 0600170- 29.2021.6.16.0002 (revertendo a r. decisão já proferida neste último) e aos procedimentos no s 0600231-84.2021.6.16.0002, 0600243-98.2021.6.16.0002 e 0600263-89.2021.6.16.0002, todos em trâmite atualmente perante a 2 a Zona Eleitoral de Curitiba-PR.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “Os REQUERENTES foram alvos de buscas e apreensões, sequestros e arrestos de bens, denúncias e diversas outras medidas cautelares e não cautelares de caráter grave no âmbito de diferentes procedimentos da Operação Integração, que tiveram início na Justiça Federal e recentemente foram remetidos à Justiça Eleitoral por determinação do e. Min. Gilmar Mendes na Reclamação no 32.081/PR.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente